Tribunal: TJMT
Processo: 1006309-03.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006309-03.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Litigância de Má-Fé, Penhora / Depósito/ Avaliação, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BARBARA NICOLLE SILVA FERRO - CPF: 092.868.799-62 (ADVOGADO), LUIZ PEDRO DE ALMEIDA - CPF: 841.345.261-91 (AGRAVANTE), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (AGRAVADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE VERBA DE APOSENTADORIA – EXECUÇÃO QUE NÃO ORIÚNDA DE VERBA ALIMENTAR – IMPOSSIBILIDADE CONSTRIÇÃO – DECISÃO
REFORMADA
– RECURSO PROVIDO
.

A verba previdenciária é impenhorável, salvo se destinado ao pagamento de dívida alimentícia ou caso a quantia recebida seja superior a 50 (cinquenta)
salários mínimos
mensais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por LUIZ PEDRO DE ALMEIDA,

com o fito de
reformar
a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença nos autos da Ação

Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Danos Morais nº 1005860-41.2021.8.11.0003,

movido por
BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, determinou

a realização de penhora
on

line
dos valores devidos, nos termos requeridos pelo banco exequente, ora

agravado.

Para tanto, aduz o agravante que a decisão recorrida deve ser
reformada
, visto que além do valor

passível de bloqueio ser impenhorável, porque constitui proventos de aposentadoria, a penhora

comprometerá sua subsistência, na medida em que aufere mensalmente menos que 1
salário

mínimo
.

O pedido liminar de efeito
suspensivo
foi deferido
(Id.
206638675
).

Contraminuta pelo desprovimento do recurso (Id.
211190193
).

É o relatório.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por LUIZ PEDRO DE ALMEIDA,

com o fito de
reformar
a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença nos autos da Ação

Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Danos Morais nº 1005860-41.2021.8.11.0003,

movido por
BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, determinou

a realização de penhora
on

line
dos valores devidos, nos termos requeridos pelo banco exequente, ora

agravado.

Para tanto, aduz o agravante que a decisão recorrida deve ser
reformada
, visto que além do valor

passível de bloqueio ser impenhorável, porque constitui proventos de aposentadoria, a penhora

comprometerá sua subsistência, na medida em que aufere mensalmente menos que 1
salário

mínimo
.

O pedido liminar de efeito
suspensivo
foi deferido
(Id.
206638675
).

Contraminuta pelo desprovimento do recurso (Id.
211190193
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O propósito recursal é saber se, na hipótese dos autos, é possível a penhora de verbas que eventualmente a parte devedora estaria auferindo do INSS.

Sobre o tema, o Código de Processo Civil traz disciplina específica acerca da impenhorabilidade:

Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações,
os proventos de aposentadoria
, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º;

(...)

§ 2º
O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem
, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8
º ,
e no art. 529, § 3
º .

Infere-se, portanto, da norma acima transcrita, que a verba previdenciária é impenhorável, salvo se destinado ao pagamento de dívida alimentícia ou caso a quantia recebida seja superior a 50 (cinquenta)
salários mínimos
mensais.

Dessa feita, temos que o caso em tela não se amolda
às
exceções que permitiriam a penhora sobre verbas recebidas
pelo agravante a título de aposentadoria.

O cumprimento de sentença busca satisfazer o crédito devido
pelo agravante
, oriundo da
Ação

Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Danos Morais

que lhe impôs o pagamento
de
R$425,19
(
quatrocentos e vinte e cinco reais e dezenove centavos
).

No caso, não se trata de dívida de verba alimentar, que poderia mitigar o rol taxativo da impenhorabilidade e avançar sobre verbas do INSS, as quais não são passíveis de constrição.

Nesse
sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. EXECUÇÃO FISCAL. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. NATUREZA SALARIAL. ARTIGO 649, IV DO CPC. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO 1. A Primeira Seção, ao julgar o REsp 1.184.765/PA, sob a relatoria do Ministro Luiz Fux e de acordo com o regime dos recursos repetitivos, cujo acórdão veio a ser publicado no
DJe
de 3.12.2010, deixou consignado que o bloqueio de ativos financeiros em nome do executado, por meio do Sistema
BacenJud
, não deve descuidar do disposto no art. 649, IV, do CPC, com a redação dada pela Lei n. 11.382/2006, segundo o qual são absolutamente impenhoráveis 'os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. Incidência do óbice da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno não provido”. (
AgInt
no
AREsp
878.382/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/06/2016,
DJe
21/06/2016)

Assim, não se pode admitir a consulta sobre verbas do INSS porquanto insuscetíveis de penhora, razão pela qual a decisão de base deve ser
reformada.

Ante o exposto
, DOU PROVIMENTO ao recurso
,
para

cassar a decisão de base que
determinou
a
realização de penhora
on

line
dos valores devidos
,
nas contas bancárias do devedor, ora agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024